Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-40.2018.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007813-40.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODOMACRE TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.194.366/0001-56 (APELANTE), S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.237.550/0001-45 (APELADO), CAROLINE STATES NIEBISCH - CPF: 033.637.521-21 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), RODOMACRE TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.194.366/0001-56 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL
- TRIBUTÁRIO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DOCUMENTO FISCAL REUTILIZADO
-

TERMO DE APREENS
Ã
O DE DEPÓSITO
- INEXIST
Ê
NCIA DE CONTROVÉRCIA QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO TIDO POR IRREGULAR - SUBSTITUIÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRI
A

DETERMINADA
NA ORIGEM -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ART
.
18-A DA LEI
N.º
7
.
098/98
E ART. 136 DO CTN
.

1. O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo.

2. Conquanto a
E
mpresa transportadora
/Apelada
tenha assumido o erro pela reutilização de d
o
cu
men
to fiscal que já
havia tido sua passagem registrada
pelos sistemas de control
e
do Fisco
,

revela-se
equivocada a decisão que determina a substituição do
sujeito passivo, excluindo a
E
mpresa
fornecedora

para constar como responsável tão somente a
T
ra
nsportadora
, tendo em vista a responsabilidade solid
á
ria de ambas (
arts
.
18-A
da
L
ei n
.º 7.098/98
e
136
do
CTN
).

3.
Recurso
de apelação
provido.
Sentença
parcialmente
desconstituída
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
sentença que se vê no id.
90123952
,
proferida pelo
Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Cível da Comarca
de
Primavera do Leste
nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, pela qual
foi julgado
procedente em parte
o pedido inicial,
para determinar a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária oriunda do Termo de Apreensão e Depósito n
.
º 1132846-9, excluindo a empresa
SMC COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA
e incluindo a empresa
RODOMACRE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
-
EPP
como responsável
,
e
fixado
s
honorários em 10%
do valor atualizado da causa, consoante
art.
85, §2º, do
CPC
,
a serem
suportados no percentual de 5% (cinco por cento) para cada umas das partes vencidas
(
Estado
e
Rodomacre
)
.

Em suas razões
de
id.
90123963
o
ESTADO
sus
tenta, em síntese
,
que
a
lavratura do TAD 1132846-9 se

deu justamente porque
foi constatad
o
que o veículo de placa KAL-1061/MT

(
de
propriedade da
Rodomacre
Transportes) transportava mercadorias amparadas pela

DANFE n
.
º 279 e DACTE n
.
º 5563 (emitidas pela SMC),
ambas com
passagem registrada no dia anterior pelo veículo de placa OAR-7873/MT
de propriedade de terceira empresa (Rondon Transportadora)
, caracterizando a reutilização de

documento fiscal
, portanto documento inidôneo, confor
m
e art. 35-B da Lei 7.098/98
.

Aduz que
,

no caso,
a responsabilidade
tributária
é solidária
pelo pagamento da multa decorrente da infração constatada
, pelo que a Apelada SMC não poderia ter sido
excluída

d
a lide
, já que o art. 18-A, I da Lei n.º 7.098/98
imputa a responsabilidade

solidária ao fornecedor quando a mercadoria é encontrada em situação fiscal

irregular, tal
como n
o caso em comento
.

Por essas
razões
requer o provimento do recurso para
que Apelada SMC
seja
considera
da
responsável solidária
, revertendo-se o ônus sucumbencial
ou, não sendo esse o entendimento,
seja o Estado
isento
da condenação honorária, em razão do disposto no art. 86 do CPC
.

Contrarrazões
da
SMC
pelo desprovimento do recurso
, ao argumento de que
não há nenhuma infração ou

ilegalidade capaz de justificar a arbitrariedade praticada pelo agente

fazendário
(id.
90123968
).

Apesar de intimada, a
Rodomacre
Transportes
não ofertou contrarrazões ao recurso (id.
127069832
).

A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de
intervenção
ministerial
,
por ausência de quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC
(id.
131909678
).

Conclusos por redistribuição (id.
157630190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
,
pela qual

foi julgado
procedente em parte o pedido inicial
para determinar a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária oriunda do Termo de Apreensão e Depósito n
.
º 1132846-9, excluindo a empresa
SMC COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA
e incluindo a empresa
RODOMACRE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
-
EPP
como
única
responsável
.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu:

“
O Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade tributária, dispõe em seu artigo 128 que ‘a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação’

A Lei nº 7.098/98, em sua redação vigente à época dos fatos, estabelecia:

Art. 18
.

Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária
:

(...)

IV
-
ao
transportador, em relação à mercadoria
:

(...)

c)
que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo
; (grifei)

(...)

Assim,
considerando que a requerida RODOMACRE
, no id n. 16746261,
declarou ser de sua responsabilidade o equívoco operacional que culminou na reutilização do documento fisca
l
, o que restou confirmado por sua revelia na presente ação,
bem como pela atribuição de responsabilidade ao transportador pela legislação tributária estadual, verifico que a multa aplicada pelo Termo de Apreensão e Depósito nº 1132846-9 deve ser redirecionada à transportadora
RODOMACRE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP
.

Portanto,
o pedido da parte autora deve ser parcialmente acolhido, apenas para determinar a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária oriunda do Termo de Apreensão e Depósito nº 1132846-9
.

(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR a substituição do sujeito passivo
da obrigação tributária oriunda do Termo de Apreensão e Depósito nº 1132846-9,
excluindo-se a empresa S M C COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA
-
ME e incluindo a empresa RODOMACRE TRANSPORTES
E LOG
Í
STICA LTDA
-
EPP como responsável
”.

(id.
90123952
)

Do trecho acima transcrito
tem-se que o juízo de origem concluiu pela substituição d
a
responsável pelo pagamento da multa arbitrada
, desconsiderando a
extensão da responsabilidade tributária solidária
, tanto que determin
ou
a exclusão da Apelada
SMC
mediante a sua substituição para
que constasse
apenas a
Apelada
Rodomacre

como responsável
.

No caso,
em dezembro/2018
o semirreboque da Apelada
Rodomacre
, que

transportava sucata de alumínio para a Apelada
SMS

foi retido
em posto fiscal sob
a alegada
reutilização do documento fiscal,
sendo autuada
,

pelo
Estado de Mato Grosso
,

por infração
descrita no art. 45, IV, “j” da Lei 7.098/98
,

atribuindo
a
responsabilidade
solidária
ao remetente, destinatário e transportador
, nos termos do art. 18, III, “c”, IV, “c” e 18-A da Lei n.º 7.098/98
.

Sem necessidade de
muitas

elucub
r
ações, tenho
que

assi
s
te
razão ao Apelante
.

Se o documento fiscal
já havia produzido efeitos fiscais em momento anterior não poderia
ter sido
reutilizado, estando, portanto, sujeito
à
penalidade imposta
ante a
sua
inidoneidade
, como prevê o
art. 35-B
, IV,
da Lei n
.
º 7.098/98
, que assim dispõe:

“
Art. 35-B. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

(...)

IV -
já
tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;
(...)
”

Quando da lavratura do TAD

n.
º

1132846-9
(id.
90121473
) foram
apresentados
os documentos fiscais
: DANFE n.º 279 e DACTE n.
º
5563

e quando estes foram inseridos no Sistema de Controle de Operações de Entrada (COE)/
Tratamento de
Fiscalização
em Trânsito (TFT) para inclusão no ban
c
o de dados da SEFAZ/MT
,
verificou-se que os mes
m
os já haviam sido inseridos no sistema
, com passagem registrada, concluindo-se pela reutilização
do documento, por se trata
r de
N
ota
F
iscal de
igual
numeração e mesmo valor
,
acobertando

uma operação distinta da
quela
realizada no dia 26/12/2017
(dia anterior
à
lavratura do aludido TAD)
.

Ademais, vale registrar que
em se tratando de documento eletrônico,
o sistema gera mensagem de

erro, informando a data do seu registro, comprovando-se, assim,
a
sua
reutilização
.

No que
pertine

à
responsabilidade,
não
obstante
o
art. 18
, IV, da
Lei n.º
7.098/98
a
atribu
a
ao
transportador
, em relação
à
mercadoria
“que
aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo”

e a Apelada
Rodomacre
te
nha se
declarado
responsável
pelo equívoco que culminou na reutilização do documento fiscal, tem-se que
o art. 18-A, I e VIII da mesma
L
ei
dispõe
o que segue
:

“
Art. 18-A.

São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
, especialmente
:

I
-
o
possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular
;
(...)
”
(
g.n
.).

N
a hipótese
, portanto,
há de se imputar
a responsabilidade

solidária ao fornecedor
,
quando a mercadoria é encontrada em situação fiscal

irregular
. A prop
ó
sito:

“
TRIBUTÁRIO
-
RECURSO DE APELAÇÃO
-

AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO FISCAL

-
ICMS E MULTA
-
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL
-
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
-
LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI Nº. 7098/98
-
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NÃO DEMONSTRADO
-
LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO
-
RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE DO BEM
-
POSSIBILIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA
-
HONORÁRIOS RECURSAIS
-
MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO
CPC)–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória
. (...).
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do crédito tributário o transportador que aceitar transportar a mercadoria
sem documentação fiscal,
bem como as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular
. (...)”. (N.U 0002642-34.2014.8.11.0046, Rel
ator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/07/2021,
p
ublicado no DJE 20/07/2021) (
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. APREENSÃO DE MERCADORIA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA
.
COBRANÇA DE ICMS E MULTA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ARTIGO 18-A DA LEI 7098/98
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória
”
.

(TJMT 10068079820218110002, Rel
ator:

Valmir
Alaercio
dos Santos
,
j. em
24/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2022)
(
g.n
.).

Com efeito,
os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e
veracidade e
,
n
a
hipótese
, infere-se que o
T
ermo de
A
preensão e
D
epósito fo
i
lavrado com fundamento na
reutiliza
ção
de documento
s
fisca
is
, portanto,
considerados inidôneos.

Impende consignar
, por fim,
que a intenção do agente,
via de regra
,
não influi
para a caracterização da infração tributária, nos termos do
que dispõe o
136 do C
TN. Confira-se
:

“
Art. 136.
Salvo disposição de lei em contrário,
a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
”
.
(
g.n
.).

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA CONTRATANTE OI S/A E DA EMPRESA CONTRATADA MC CARGO LTDA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR
NO RECOLHIMENTO DE ICMS IMPORTAÇÃO.
PLEITO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 136 DO CTN
E 54, DA LEI ESTADUAL N.º 11580/96.
RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA EMPRESA DESPACHANTE (CONTRATADA), QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OI S/A
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJPR - AI: 0024251-03.2019.8.16.0000, Rel.
Carlos Mauricio Ferreira
, ,
2ª Câmara Cível j. em 28/08/2019,
p
ublicação: 29/08/2019)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso, para
desconstituir a sentença no ponto em que
foi
determin
ada
a substituição do sujeito passivo da obrigação temporária,
para considerar ambas as Apeladas
(SMC e RODOMA
CRE)
responsáveis
solidárias
na hipótese dos autos
, invertendo, por corolário logico, o ônus
da
sucumbência em favor do Estado/Apelante
, ficando mantidos os demais termos da decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023